Tribunal: TJES
Processo: 5002387-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002387-06.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGVDO(S):

ELIZABETH DAS CANDEIAS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pretende o Recorrente afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários arbitrados em favor do defensor dativo nomeado na demanda, ao argumento de que a mera decisão interlocutória de remessa dos autos ao juízo competente não pode implicar em condenação do Réu, ora Agravante, em pagamento de honorários, eis que o feito não se extinguiu, mas prossegue em juízo distinto, onde o mérito ainda está pendente de apreciação, com a prolação da sentença.

2.

Considera-se que os honorários devidos ao defensor dativo, fixados nos termos do Decreto nº 2.821-R/2011, não possuem natureza de verba sucumbencial ou decorrem do princípio da causalidade, possuindo um verdadeiro viés contratual, que ocorre nas hipóteses de inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública na Comarca em que tramitar o feito, sendo devidos os mesmos em decorrência da garantia disposta no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, revelando-se imperioso consignar que é vedado ao Estado locupletar-se do trabalho expendido, devendo ser arbitrada a devida prestação pecuniária em favor do profissional que atuou na lide (o qual,
in casu,
elaborou a petição inicial), sendo certo que o feito tramitará em outra Comarca, sem a atuação/acompanhamento do referido profissional, necessitando, portanto, ser remunerado desde já pelo trabalho até então desenvolvido.
3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002387-06.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002387-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIZABETH DAS CANDEIAS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002387-06.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGVDO(S):

ELIZABETH DAS CANDEIAS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, objetivando modificar a decisão (Id. 734058) que, nos autos da
Ação de Internação Compulsória,
ajuizada por
ELIZABETH DAS CANDEIAS
, reconheceu a incompetência do Juízo para processar e julgar a demanda de origem, remetendo os autos para a Comarca de Nova Venécia, bem como condenou o Agravante ao pagamento de honorários em favor do defensor dativo, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do Decreto 2.821-R.

Em sua petição de recurso constante no Id. 734054, o Recorrente sustenta que há patente impossibilidade de fixação de honorários por mera decisão interlocutória, em que não foi apreciado o mérito da lide, mas unicamente a declaração de incompetência do juízo de origem.

No Id. 744298 restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por decisão prolatada pelo e. Desembargador Substituto Walace Pandolpho Kiffer.

A Agravada, apesar de intimada, não apresentou as suas contrarrazões (Id.

1031873).

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 03 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002387-06.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGVDO(S):

ELIZABETH DAS CANDEIAS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, objetivando modificar a decisão (Id. 734058) que, nos autos da
Ação de Internação Compulsória,
ajuizada por
ELIZABETH DAS CANDEIAS
, reconheceu a incompetência do Juízo para processar e julgar a demanda de origem, remetendo os autos para a Comarca de Nova Venécia, bem como condenou o Agravante ao pagamento de honorários em favor do defensor dativo, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do Decreto 2.821-R.

Em sua petição de recurso constante no Id. 734054, o Recorrente sustenta que há patente impossibilidade de fixação de honorários por mera decisão interlocutória, em que não foi apreciado o mérito da lide, mas unicamente a declaração de incompetência do juízo de origem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, não comporta provimento.

Pretende o Recorrente afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários arbitrados em favor do defensor dativo nomeado na demanda, ao argumento de que a mera decisão interlocutória de remessa dos autos ao juízo competente não pode implicar em condenação do Réu, ora Agravante, em pagamento de honorários, eis que o feito não se extinguiu, mas prossegue em juízo distinto, onde o mérito ainda está pendente de apreciação, com a prolação da sentença.

Contudo, em que pese o inconformismo do Agravante, considero que os honorários devidos ao defensor dativo, fixados nos termos do Decreto nº 2.821-R/2011, não possuem natureza de verba sucumbencial ou decorrem do princípio da causalidade, possuindo um verdadeiro viés contratual, que ocorre nas hipóteses de inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública na Comarca em que tramitar o feito, sendo devidos os mesmos em decorrência da garantia disposta no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, revelando-se imperioso consignar que é vedado ao Estado locupletar-se do trabalho expendido, devendo ser arbitrada a devida prestação pecuniária em favor do profissional que atuou na lide (o qual,
in casu,
elaborou a petição inicial), sendo certo que o feito tramitará em outra Comarca, sem a atuação/acompanhamento do referido profissional, necessitando, portanto, ser remunerado desde já pelo trabalho até então desenvolvido.

Nesse sentido:

49795574 - APELAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSORA NOMEADA PELO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA POR ARBITRAMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. TABELA DA OAB E/OU DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011 NÃO APLICÁVEIS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRABALHO REALIZADO. DEFESA PERANTE O PLENÁRIO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
São devidos honorários ao advogado dativo nomeado pelo juízo, em decorrência do disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como, por ser vedado ao Estado locupletar-se do trabalho expendido, razão pela qual é preciso ser deferida retribuição pecuniária
. [...] (TJES; APCr 0005805-29.2014.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/03/2020; DJES 09/03/2020)

49650962 - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICÁVEL A MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 740, DO CPC. INAPLICÁVEIS, NO CASO, OS PARÂMETROS DO DECRETO Nº 2.821-R DE 2011, OU O CONVÊNIO DE 28/05/2009, OU A RESOLUÇÃO 558 DO CJF, OU A FORMA DO ART. 20, §4º, DO CPC. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA COM BASE NA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E A ADIN 4.357/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Face ao disposto nos arts. 5º, LXXIV, da CF/88 e 22, § 1º, do EOAB, nas hipóteses de inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública na Comarca em que tramitar o feito, os honorários dos assistentes judiciários e defensores dativos devem ser suportados pelo Estado. 2. Não há como conceber a aplicação do parágrafo único do art. 740, do CPC, na hipótese de provimento parcial da demanda. 3. Desnecessário oficiar a Defensoria Pública Estadual e a OAB para nomeação de defensor dativo. Não se pode ignorar que o magistrado de primeiro grau é quem melhor conhece a realidade da Comarca em que atua, sendo certo que a inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública no local é fato de seu pleno conhecimento. Logo, se, ainda que ciente dessa situação, o julgador tiver de oficiar a Defensoria Pública e a OAB em todos os processos em que alguém seja beneficiário da gratuidade de justiça, haverá inequívoco desperdício de tempo do processo e, pois, infringência à garantia da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).4. O parâmetro para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, devidos a título de atuação como defensor dativo, deve observar às diretrizes da tabela da OAB, nos termos do art. 22, §1º da Lei nº 8.906 de 1994. Vale destacar também que, por se tratar de parcela que substitui os honorários contratuais, constitui a tabela da OAB o critério mais adequado para a correspondente fixação. 5. É inaplicável, ao caso analisado, o Decreto nº 2.831-R de 2011 tendo em vista que a sua vigência é posterior em 3 anos à data da sentença que arbitrou os honorários discutidos. 6. O convênio de 28/05/2009 firmado entre este egrégio Tribunal, a Seccional da OAB e a Defensoria Pública, envolvendo a prestação de Assistência Judiciária Gratuita não é mais aplicado, e também, ainda que fosse, não vincula terceiros que dele não participaram. 7
. Os honorários arbitrados para atuação como defensor dativo, não têm natureza sucumbencial e, por isso mesmo, não exigem a forma do art. 20, § 4º, do CPC. Em verdade, é mais adequado concebê-los como uma verba que substitui os honorários contratuais.
[...] (TJES; APL 0002843-06.2009.8.08.0007; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 11/03/2014; DJES 21/03/2014)

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002387-06.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGVDO(S):

ELIZABETH DAS CANDEIAS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pretende o Recorrente afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários arbitrados em favor do defensor dativo nomeado na demanda, ao argumento de que a mera decisão interlocutória de remessa dos autos ao juízo competente não pode implicar em condenação do Réu, ora Agravante, em pagamento de honorários, eis que o feito não se extinguiu, mas prossegue em juízo distinto, onde o mérito ainda está pendente de apreciação, com a prolação da sentença.

2.

Considera-se que os honorários devidos ao defensor dativo, fixados nos termos do Decreto nº 2.821-R/2011, não possuem natureza de verba sucumbencial ou decorrem do princípio da causalidade, possuindo um verdadeiro viés contratual, que ocorre nas hipóteses de inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública na Comarca em que tramitar o feito, sendo devidos os mesmos em decorrência da garantia disposta no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, revelando-se imperioso consignar que é vedado ao Estado locupletar-se do trabalho expendido, devendo ser arbitrada a devida prestação pecuniária em favor do profissional que atuou na lide (o qual,
in casu,
elaborou a petição inicial), sendo certo que o feito tramitará em outra Comarca, sem a atuação/acompanhamento do referido profissional, necessitando, portanto, ser remunerado desde já pelo trabalho até então desenvolvido.
3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002387-06.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.